Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO DE CINCO DIAS DO ART. 675 DO CPC. PROCESSO PRINCIPAL SEM CARTA DE ADJUDICAÇÃO ASSINADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO TERCEIRO PROPRIETÁRIO. TERMO 'AD QUEM' DO PRAZO. DATA DA TURBAÇÃO/IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS TEMPESTIVOS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face de sentença que rejeitou os embargos de terceiro sob o fundamento de que foram opostos intempestivamente.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que é terceiro em relação ao processo principal, no qual houve constrição e arrematação de um veículo registrado em seu nome. Ademais, narra que, em razão da ausência de ciência do andamento daquele processo, opôs os embargos de terceiro após a arrematação, mas antes da assinatura da carta. Diante do exposto, requer liminarmente, a retirada do gravame do veículo, restrição de transferência, bem como o recolhimento do mandado de mandado de entrega do veículo, visto que a situação está lhe acarretando danos irreparáveis e de difícil reparação.
2. Cinge-se a controvérsia acerca da tempestividade dos embargos de terceiro opostos após o prazo de 5 (cinco) dias da assinatura da carta de adjudicação (art. 675 do CPC), bem como em torno da ciência do terceiro a respeito da constrição judicial que pende sobre bem móvel de sua propriedade.
2. Nos termos do art. 675 do CPC: " Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.".
3. A jurisprudência do STJ admite como termo inicial dos embargos de terceiro a data da efetiva turbação ou esbulho, mas exige como requisito para a flexibilização de referida norma que a propositura dos embargos de terceiro deve ocorrer até cinco depois da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, que o terceiro embargante não tenha tido ciência da Execução. Precedentes: AgRg no REsp 1.504.959/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016; AgRg na MC 20.130/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 19/12/2012.
4. No caso concreto, conforme se vislumbra no processo de execução em apenso (id 15818053), o veículo objeto da constrição foi arrematado na data de 02 de agosto de 2019, quando já estava em nome da embargante, cuja transferência ocorreu em 07 de fevereiro de 2018 (id 15818052). Ademais, cumpre registrar que até a oposição dos embargos de terceiro (03/10/2019) não havia carta de arrematação do bem, posto que não tinha sido encontrado em nome do executado, ora denominado de Gabriel (documento de fls. 247/250 - id 15818053). Não bastasse isso, a embargante somente recebeu a informação da arrematação por intermédio do genitor do executado, ou seja, até então não tinha ciência do processo de execução e da restrição indevida do seu patrimônio. Em face do explanado, na medida em que não havia carta de arrematação assinada e opostos os embargos de terceiro imediatamente após ciência da constrição de veículo de sua propriedade, não há dúvidas quanto à tempestividade dos embargos de terceiro.
5. Desse modo, o recurso deve ser conhecido e provido para anular a sentença de mérito, rejeitando a intempestividade dos embargos de terceiro conforme a fundamentação supramencionada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para retomada do processamento dos aludidos embargos de terceiro.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a decisão recorrida pelos fundamentos acima delineados, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da lei 9099/95.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.